Tribunal: STF
Processo: HC 268475
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 231.803/MG. 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ubá/MG, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio), tendo o Juízo de primeiro grau negado o direito de recorrer em liberdade e determinado a expedição de mandado de prisão.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Irresignada, a defesa interpôs o citado recurso dirigido ao STJ.  

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente seis anos, comparecendo aos atos processuais. Aduz que a sentença condenatória não apresentou fundamentação concreta apta a justificar a imposição ou manutenção da prisão preventiva. Frisa que o Tribunal de Justiça teria agregado fundamentação não constante do decreto prisional, especialmente quanto à aplicação do Tema nº 1.068 do STF. Argumenta que a execução imediata da pena não seria automática e seria incompatível com o regime inicial semiaberto fixado, à luz da Resolução nº 474/2022 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade a apreciação do recurso de apelação ou, ainda, que seja determinada sua intimação para início do cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

É o relatório. 

Decido. 

6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator